Tribunal: TJMT
Processo: 1000645-23.2022.8.11.0012
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-06
Data de publicação: 2023-03-10

Ementa:
Vide Súmula do Julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE NOVA XAVANTINA - CNPJ: 15.024.045/0001-73 (RECORRENTE), MUNICIPIO DE NOVA XAVANTINA - CNPJ: 15.024.045/0001-73 (REPRESENTANTE), SEBASTIAO TAVARES PIMENTEL - CPF: 428.108.331-68 (RECORRIDO), VANESSA STEFANIE TEREBINTO DE ARAUJO - CPF: 003.135.041-05 (ADVOGADO), WANDE ALVES DINIZ - CPF: 191.714.711-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide Súmula do Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Vide Súmula do Julgamento.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado:

1000645-23.2022.8.11.0012

Data do Julgamento:

06 à 09/03/2023 – Sessão Virtual

Origem:

Juizado Especial Cível e Criminal de Nova Xavantina

Recorrente:

MUNICÍPIO DE NOVA XAVANTINA

Recorrido (a):

SEBASTIÃO TAVARES PIMENTEL

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. QUITAÇÃO DE DÉBITO RELACIONADO À EXECUÇÃO FISCAL. CARGA DOS AUTOS FÍSICOS PELA PROCURADORIA MUNICIPAL. DEMORA NA DEVOLUÇÃO QUE IMPEDIU A BAIXA NA PENHORA REALIZADA NO IMÓVEL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA.
FATO MODIFICATIVO. ÔNUS DO RECLAMADO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. ART. 373, II, DO CPC.
DANOS MORAIS CONFIGURADOS.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO FIXADO EM OBSERVÂNCIA AOS POSTULADOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Trata-se de ação na qual o Recorrido afirma que no ano de 2008 foi executado pelo Município Recorrente em execução fiscal no 1982-55.2008.811.0012, na qual houve a penhora de um lote de sua propriedade (imóvel de matrícula 11.822). Aduz ter realizado o pagamento integral do débito, tendo o processo sido extinto em 07/06/2019, em razão do adimplemento da dívida, determinando-se a baixa da penhora realizada.

2.

Prossegue afirmando que em 05/06/2021, solicitou um empréstimo bancário, tendo oferecido o imóvel de matrícula 11.822 em garantia, o qual, todavia, não foi aceito pela instituição financeira devido à permanência da restrição lançada pela execução fiscal no 1982-55.2008.811.0012. Salienta que o motivo da ausência de baixa na penhora se deve ao fato de que a Procuradoria Municipal fez carga dos autos físicos de referida ação em 29/11/2019, tendo-os devolvido apenas em 08/07/2021.

Pugna pela condenação da Municipalidade ao pagamento de indenização por danos morais, já que a baixa da penhora somente ocorreu em 22/07/2021, impedindo-o de contratar o empréstimo almejado.

3.

As pessoas jurídicas de direito público respondem objetivamente pelos danos causados por ação ou omissão de seus agentes, nos termos do artigo 37, § 6o, da Constituição Federal. Presentes, o ato lesivo, o dano e o nexo causal, surgem para a Administração Pública o dever de indenizar, fundada na teoria do risco administrativo.

4.

A Recorrente confirma a existência dos fatos narrados pela Recorrida, não pairando dúvidas acerca de sua responsabilidade no evento danoso discutido. Todavia, não trouxe aos autos qualquer documento que pudesse extinguir/modificar os direitos da parte autora, ônus que não se desincumbiu a teor do disposto no art. 373, II, do Código de Processo Civil.

5.

Restou comprovado que a Municipalidade permaneceu com a carga dos autos físicos por mais de 18 (dezoito) meses, impedindo a baixa da penhora do imóvel do Recorrido, bem como acarretando em todos os transtornos na aprovação do empréstimo.

6.

Quantum
indenizatório fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), que se mostra adequado à reparação dos danos, sem que importe em enriquecimento ilícito do consumidor e com suficiente carga punitiva pedagógica para evitar nova ocorrência de atos desta natureza.

7.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95, servindo de acórdão a presente súmula de julgamento.

8.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

9.

Deixo de condenar o Recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 460 da CNGC:
“Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4.o, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”.
Contudo, condeno o Recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, com fundamento no art. 55 da Lei 9.099/95 c/c art. 85, § 3o, I e § 4o, III do CPC.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/03/2023